Tribunal: TJMT
Processo: 1088190-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088190-96.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANISIA LAURINDA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira que, segundo a autora, realizou renegociação unilateral de contrato de empréstimo pessoal quitado regularmente, culminando em cobrança indevida e negativação do nome da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renegociação do contrato de empréstimo pessoal, formalizada por assinatura eletrônica, contou com anuência válida da consumidora; (ii) estabelecer se é legítima a negativação decorrente de dívida cuja exigibilidade é questionada, com apuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade de assinatura eletrônica depende de comprovação idônea de autoria e integridade, mediante relatórios técnicos auditáveis que demonstrem a observância de múltiplos fatores de autenticação, tais como IP, IMEI, geolocalização e logs de confirmação.
4. A instituição financeira não apresentou prova robusta do aceite eletrônico, limitando-se a telas sistêmicas e contrato eletrônico desacompanhados de registros técnicos mínimos, o que inviabiliza a presunção de anuência válida.
5. Restou demonstrado que o contrato original estava com parcelas quitadas pontualmente até a data da suposta renegociação, não havendo atraso que justificasse a operação unilateral.
6. A inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, fundada em obrigação de existência duvidosa, configura abuso de direito e enseja dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento cotidiano.
7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se proporcional à extensão do constrangimento, em consonância com precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A validade de assinatura eletrônica em renegociação de contrato pressupõe comprovação robusta e auditável da autoria e integridade, mediante relatórios técnicos que evidenciem múltiplos fatores de autenticação. 2. É indevida a negativação de débito lastreado em contrato renegociado unilateralmente sem anuência válida do consumidor. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em débito inexigível, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: MP no 2.200-2/2001, arts. 10, §§ 1o e 2o; CC, art. 131 (revogado), correspondência com Código Civil vigente; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088190-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANISIA LAURINDA DE SOUZA - CPF: 468.615.301-82 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS FARDIN - CPF: 061.808.278-69 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025